Tribunal: TJES
Processo: 5009453-33.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009453-33.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TASSO MENDONCA DOMINGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009453-33.2022.8.08.0011

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
.

RECORRIDO:
TASSO MENDONCA DOMINGUES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CONDUTOR NÃO NOTIFICADO. AR NÃO ENCONTROU ENDEREÇO. ENDEREÇO CORRETO NO CADASTRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória de processo administrativo ajuizada por

TASSO MENDONCA DOMINGUES em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que não foi notificada pelo Detran sobre o processo administrativo instaurado que sucedeu a suspensão do seu direito de dirigir, ferindo assim, o princípio do devido processo legal e da ampla defesa.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Logo, no caso dos autos, percebe-se que o requerido deixou de proceder ao regular trâmite administrativo a fim de impor a penalidade pretendida, privando o suposto infrator das garantias preconizadas constitucionalmente, pelo que não é possível admitir a regularidade do processo administrativo nº 2021-0Z6PZ, que deve ser anulado.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral para declarar nulo o processo administrativo nº 2021-0Z6PZ, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que assim que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em desfavor do autor seguiu os trâmites corretos em relação a notificação do autor, devido a isso, não há falar em nulidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recorrente argumenta que o processo se deu de forma regular, e que encontra respaldo no art. 282, § 1º do CTB, alegando que o comprovante de endereço fornecido pelo autor não corrobora ser possível identificar a residência do mesmo, visto que, a fim de comprovar seu endereço juntou conta de energia, entretanto, a leitura do relógio de energia se dá independente da devida identificação do número da residência.

Todavia, o referido art. 282, §1º do CTB, diz o seguinte:

“Art. 282.

(...)

§1º A notificação devolvida por
desatualização do endereço do proprietário do veículo ou recusa em recebê-la
será considerada válida para todos os efeitos.”

Nada obstante,
a informação constante no AR é “não existe o nº indicado”, ou seja,
não é uma das hipóteses previstas no artigo acima
, visto que o endereço cadastrado pelo autor no DETRAN é o mesmo de seu comprovante de residência juntado aos autos, e a informação prestada pelos Correios de que o número não foi encontrado não pode ser considerada desatualização do endereço.

No mesmo sentido, o artigo 282 do CTB dispõe que a notificação do infrator deve se dar por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade, e, no caso em apreço, não vislumbro que tenham sido esgotados os meios de notificar o condutor. Sendo assim, a notificação por edital não pode ser considerada válida.

Ademais, em relação ao pleito do recorrente de indicação se o ato precisa ser repetido ou retificado, a sentença
foi clara ao declarar a nulidade do processo administrativo.
Contudo, não consta declaração de nulidade das infrações que ensejaram ao processo administrativo, com isso, cabe ao recorrente diligenciar conforme os ditames legais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Sem condenação em custas.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)